Tribunal: TCU
Processo: 022.201/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152024, modalidade Pregão e Uasg 200207 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada, em turnos diurnos e noturnos, com fornecimento de armas e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no prédio-sede da Procuradoria Regional da República da 5a Região, situada à rua Frei Matias Téves, 65, Ilha do Leite, Recife/PE, e na casa incorporada ao patrimônio imobiliário da PRR5)

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 022.201/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Procuradoria Regional da República da 5a Região 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Victor Rios Cavalcante dos Santos (OAB/PE 54.084) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; 1.6.2. dar ciência ao representante e à Procuradoria Regional da República da 5a Região acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 34; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.